Tribunal: STF
Processo: AI 688053
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria
   restrita ao âmbito infraconstitucional. Análise de cláusulas
   contratuais e das provas dos autos. Precedentes.
1.
   Controvérsias situadas no âmbito da legislação
   infraconstitucional não amparam o recurso extraordinário.
2.
   Incabível o exame de cláusulas contratuais e das provas dos autos
   em sede de recurso extraordinário. Súmulas nºs 279 e
   454/STF.
3. Agravo regimental desprovido.